Tribunal: TJMT
Processo: 1024822-27.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024822-27.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (EMBARGANTE), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELADO), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPPE TOMAZ BORGES - CPF: 386.682.658-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SETOR DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. RESOLUÇÃO GENÉRICA. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença que declarou a nulidade das multas administrativas aplicadas entre 07/07/2018 e 21/12/2021. O fundamento da nulidade foi a ausência de regulamentação específica exigida pelo art. 63 da Lei Complementar Estadual nº 432/2011 para o setor de transporte intermunicipal. A embargante alega contradições e omissões no acórdão quanto à validade da Resolução Normativa AGER/MT nº 002/2009 e requer, subsidiariamente, prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a nulidade das multas administrativas apesar da vigência da Resolução Normativa AGER/MT nº 002/2009; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de considerar aspectos como ausência de prejuízo, segurança jurídica e vedação à nulidade sem demonstração de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado distingue corretamente entre a vigência formal da RN nº 002/2009 e sua inaplicabilidade ao setor de transporte intermunicipal, diante da exigência de regulamentação específica prevista no art. 63 da LC nº 432/2011, aplicando o princípio da especialidade.

4. Não há contradição em reconhecer a coexistência formal da RN nº 002/2009 e, ainda assim, afastar sua eficácia em razão de incompatibilidade material com a norma especial.

5. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

6. O pedido de prequestionamento encontra-se prejudicado, pois a matéria foi suficientemente analisada, e o art. 1.025 do CPC assegura a inclusão dos pontos suscitados para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A Resolução Normativa genérica não supre a exigência de regulamentação específica prevista em norma especial para o exercício do poder sancionador no setor de transporte intermunicipal.

O reconhecimento da vigência formal de ato normativo não impede sua inaplicabilidade diante de incompatibilidade com norma setorial superveniente.

Dispositivos relevantes citados:
LC/MT nº 432/2011, art. 63; LINDB, art. 2º, § 2º; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para manter a sentença que declarou a nulidade das multas administrativas aplicadas pela embargante no período compreendido entre 7-7-2018 e 21-12-2021, sob o fundamento de ausência de regulamentação específica prevista no art. 63 da Lei Complementar Estadual nº 432/2011.

A embargante sustenta, em síntese, que
,
o acórdão incorreu em contradição e omissões relevantes, na medida em que reconheceu expressamente a vigência da Resolução Normativa AGER/MT nº 002/2009, a qual disciplinava o procedimento de aplicação de penalidades e assegurava o contraditório e a ampla defesa, mas, contraditoriamente, concluiu por sua revogação automática com base na exigência de regulamentação específica prevista na LC nº 432/2011. Argumenta que tal conclusão viola o art. 2º, §2º
,

da LINDB, que consagra o princípio da coexistência normativa, segundo o qual a lei nova não revoga a anterior salvo se expressamente o fizer ou se houver incompatibilidade absoluta — o que, segundo a embargante, não se verifica no presente caso.

A AGER/MT aduz
,
ainda
,
que
,
o acórdão ignorou o fato de que as empresas autuadas efetivamente se valeram dos procedimentos previstos na RN nº 002/2009, apresentando defesa e recursos administrativos, o que evidencia a inexistência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, com base na jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.021.212-PR), o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo, de modo que a mera alegação de ausência de regulamentação específica não basta para invalidar os atos administrativos sancionadores.

A embargante
,
também
,
alega que
,
a decisão embargada viola o princípio da segurança jurídica, ao anular em massa penalidades aplicadas ao longo de mais de uma década, com base em fundamento formal, sem qualquer demonstração de vício substancial. Tal anulação comprometeria a estabilidade das relações jurídicas e premiaria condutas infracionais, enfraquecendo o poder regulatório do Estado e desestimulando o cumprimento das normas.

Por fim, argumenta que
,
a decisão configura hipótese de “nulidade de algibeira”, instituto rechaçado pela jurisprudência do STJ, pois as empresas só suscitaram a nulidade muitos anos após os fatos, mesmo tendo exercido plenamente os meios recursais disponíveis.

A embargante requer, assim, a correção das contradições e omissões apontadas e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Apesar de intimada, a empresa embargada não apresentou contrarrazões, consoante certidão lançada no ID.
295057372.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT,
com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao negar provimento à apelação da embargante, manteve a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade das multas administrativas aplicadas entre 7/7/2018 e 21/12/2021, em virtude da ausência de regulamentação específica exigida pelo art. 63 da Lei Complementar Estadual nº 432/2011.

A embargante alega a existência de contradições e omissões no acórdão, notadamente no que tange à validade da Resolução Normativa nº 002/2009, alegando que tal ato normativo estava vigente à época da aplicação das penalidades e que teria assegurado adequadamente o contraditório e a ampla defesa aos administrados.

Sustenta, ainda, que
,
a Resolução Normativa nº 002/2009 e a LC nº 432/2011 seriam compatíveis, podendo coexistir, e que, portanto, não haveria razão para anular as penalidades aplicadas no período indicado. Defende também a ausência de prejuízo concreto aos administrados, a incidência dos princípios da segurança jurídica, da eficiência e da vedação à nulidade sem demonstração de prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
).

Contudo
, as alegações não merecem acolhimento.

O acórdão embargado foi claro, coerente e fundamentado ao reconhecer que a Resolução Normativa nº 002/2009, apesar de vigente em caráter geral e posteriormente alterada pela RN nº 001/2019, não atende à exigência legal específica do art. 63 da LC nº 432/2011, que determina a edição de regulamentação própria para o sistema de transporte intermunicipal, setor disciplinado por essa norma especial. A exigência de regulamentação “específica”, contida no texto legal, afasta a aplicabilidade de resoluções de caráter genérico, como já assentado no voto
desta
Relatora.

Não há qualquer contradição em reconhecer que a RN nº 002/2009 subsistia formalmente, mas que não tinha eficácia normativa no âmbito do setor de transporte intermunicipal, dada a exigência legal de regulamentação setorial autônoma. A interpretação conforme o art. 2º, § 2º da LINDB também não afasta a conclusão adotada, uma vez que a incompatibilidade entre a norma geral e a norma especial foi adequadamente fundamentada à luz do princípio da especialidade, que prevalece na hipótese.

Igualmente, não há omissão quanto
à alegada ausência de prejuízo,
nulidade de algibeira ou vício formal irrelevante
, já que as matérias foram suscitadas apenas em sede de embargos de declaração, configurando verdadeira inovação recursal, já que os
aclaratórios
não comportam a formulação de novos pedidos ou argumentos não ventilados anteriormente.

Não se vislumbra, portanto, qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da controvérsia, sobretudo quando se verifica a pretensão de reformar a decisão com base na reiteração de argumentos já devidamente enfrentados e refutados no acórdão impugnado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se, na íntegra, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025